Tribunal: TJDFT
Processo: 0712752-91.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0712752-91.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RUAN RIBEIRO DAMASCENO RECORRIDO: BIANCA GIOVANNA DA SILVA FONTES DECISÃO INDEFIRO ao recorrente os benefícios da Gratuidade de Justiça, pois sua movimentação bancária demonstra entrada de valores superiores a renda mensal média da população brasileira. Registra-se que nos meses de junho, julho e agosto de 2024, houve, respectivamente, a entrada de R$ 23.525,40, R$ 12.407,55 e de R$ 19.596,27 na conta bancária do recorrente (ID 65496548/ 65496551) Aliado a isso, as fotos colacionadas pela parte recorrida, na preliminar de impugnação à concessão à Gratuidade de Justiça, evidenciam sinais exteriores de riqueza (ID 64659921). Diante disso, concedo o prazo de 48 horas para o recolhimento do preparo recursal. Atente-se ao disposto no art. 54,§1o da Lei 9.099/95. Brasília/DF, 25 de outubro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator